Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À FILIAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTRAPROVA DE EXAME GENÉTICO. PERICIANDA COM IDADE AVANÇADA. PRESENÇA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em hipóteses não previstas no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (Tema repetitivo 988 – Superior Tribunal de Justiça).
2. A decisão que indefere a produção de contraprova de exame genético em investigação de paternidade pode ser recorrível por Agravo de Instrumento, desde que presente o requisito da urgência, a ser analisado no caso concreto.
3. Em atenção ao relevo do direito em questão – direito fundamental à filiação – há urgência a justificar a admissão do Agravo de Instrumento, tendo em vista que: (i) a Agravante não foi intimada do local em que efetivamente foi colhido o material genético; (ii) que a pericianda possui idade avançada e, ainda; (iii) que é preferível a reconstrução do perfil genético do suposto pai falecido por meio dos irmãos biológicos e sua respectiva mãe biológica.
4. Agravos Interno e de Instrumento conhecidos e providos.